Tribunal: TJBA
Processo: 8096390-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8096390-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALVACY OLIVEIRA TRINDADE EIRELI e outros

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA MOREIRA, EDILSON MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA INDIRETA. VALIDADE. PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. DEGRADÊ DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a prova pericial realizada de forma indireta, quando fundamentada em dados objetivos, como a carga instalada e o histórico de consumo da unidade, especialmente nos casos em que o medidor original não se encontra mais disponível para análise técnica.

2. O denominado “degrau de consumo” constitui indicativo suficiente de alteração fraudulenta no equipamento medidor, sendo aceito pela jurisprudência como meio idôneo de prova da irregularidade.

3. Não há que se falar em inversão do ônus da prova quando a concessionária apresenta elementos técnicos e documentais suficientes à demonstração da legalidade do débito.

4. Inexistindo ilicitude na conduta da concessionária – que apenas exerceu seu direito de cobrança por serviço efetivamente prestado –, descabe o pedido de indenização por danos morais.

5. Ausente prova do dano, do ato ilícito e do nexo causal, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil.

6. Sentença de improcedência mantida.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8096390-72.2023.8.05.0001, em que figuram como apelantes
ALVACY OLIVEIRA TRINDADE EIRELI e ALVACY OLIVEIRA TRINDADE
, e como apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25